Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013080-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), NARDINHO MARTINS DA SILVA - CPF: 017.487.711-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO CARGO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DO PAD – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em concessão da tutela antecipada no juízo de origem quando não demonstradas a verossimilhança e prova inequívoca das alegações do autor, diante da falta de comprovação de ilegalidades no PAD.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Nardinho Martins da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos da Portaria n. 082/2022, e, de consequência, sua reintegração ao cargo de origem.

Aduz o Agravante que o PAD n. 001/2022, instaurado para apurar supostas ilegalidades, por ele cometidas, está eivado de vícios e nulidades, tais como violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem ainda da razoabilidade e proporcionalidade.

Informa que administração não observou o primeiro requisito de pré-existência do processo administrativo disciplinar, eis que a primeira peça de ingresso do PAD n. 001/2022– Portaria n. 082 de 29 de abril de 2022 c/c Portaria n. 148 de 14 de setembro de 2022 – constituiu a Comissão e a reconduziu foi a ata de instalação da comissão de processo administrativo disciplinar para apurar fatos constantes no processo N. 001/2022., afrontando, dessa feita, o artigo 169, da Lei Complementar 014/2002

Assevera que as infrações administrativas devem corresponder a um grau mínimo de precisão, de forma que o administrado/Acusado possa mensurar os comportamentos sancionáveis, bem como as sanções a que está sujeito, de sorte que, é condição de validade que a acusação descreva a conduta proibida e a respectiva sanção, de forma bem elucidativa, a fim de evitar dúvidas entre o Indiciado e acerca da infração e respectiva sanção.

Relata que o Processo Administrativo, seja ele Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, está eivado de nulidade, por ausência de observância do rito processual instituído pela Lei Complementar n. 014/2002, pois não garantiu o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, desde a instauração até seu julgamento, atraindo a fecha das nulidades apontadas na exordial.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido. Id. 173034159.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, id. 177278671, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ausência de interesse público as ensejar a manifestação ministerial. Id. 178479194.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito ativo ao presente Recurso, com vistas a obter a suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo de demissão, para que fosse mantido no cargo de Agente de Endemias, com o recebimento da remuneração.

Denota-se dos autos que Nardinho Martins da Silva ajuizou a ação originária noticiando que, teve contra si instaurada a Sindicância Investigativa n. 004/2021, que deu origem ao Procedimento Administrativo Disciplinar n. 001/2022, com o intuito de apurar supostas irregularidades na jornada de trabalho do servidor, que se encontraria em outros estabelecimentos e fora do território pré-estabelecido, demonstrando incompatibilidade com registros diários de seus serviços ambientais.

Contra essa decisão, o Autor/Agravante pretende o reconhecimento da nulidade do PAD e a reintegração ao cargo público que ocupava, ao argumento de que houve violação aos seus direitos fundamentais, porquanto, argumenta que o procedimento que culminou em sua demissão está eivado de vícios e nulidades.

O Douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de liminar, porque, no seu entender, não visualizou a existência de elementos a ensejar o deferimento do pedido de liminar, posto que ausentes os seus requisitos, especialmente, porque o comando de reintegração ao cargo ultrapassa os limites da separação dos Poderes.

No entender do Agravante estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, já que a probabilidade de provimento do recurso reside na comprovação da ilegalidade do processo administrativo que resultou na sua exoneração, e o perigo de dano ou de difícil reparação recai sobre os prejuízos do seu próprio sustento, ante a demissão e a ausência de salário.

Da análise do caderno não se verifica, de plano, as ilegalidades apontadas pelo Impetrante no procedimento administrativo, que apurou as suas condutas (infração infringido dos incisos I, III e IX do artigo 133 e inciso XVII do artigo 134 da Lei Complementar Municipal n. 014/2002, combinados com o artigo 150, inciso XII), culminado em sua demissão, notadamente porque não se observa o desrespeito ao seu direito à defesa ou ao contraditório.

Dessa forma, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o Processo Administrativo Disciplinar a que foi submetido, em análise perfunctória, está isento vícios, notadamente porque a infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator.
”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Assim, como anotou o Douto Magistrado singular, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011
)

Posto isso, dado que o
Recorrente
não
obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos na ação de base, a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau, que não concedeu o pedido liminar, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024